Tribunal: TJSP
Processo: 0009545-67.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Quadro probatório seguro. Réu que admite em Juízo a ingestão de álcool, a qual foi confirmada pelo exame de sangue realizado. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Agravante inafastável, diante do perigo em concreto gerado pela conduta, em especial para os passageiros do réu, que se envolveu em uma colisão conduzindo o veículo em estado de

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Quadro probatório seguro. Réu que admite em Juízo a ingestão de álcool, a qual foi confirmada pelo exame de sangue realizado. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Agravante inafastável, diante do perigo em concreto gerado pela conduta, em especial para os passageiros do réu, que se envolveu em uma colisão conduzindo o veículo em estado de embriaguez. Penas. Readequação que é de rigor. Necessidade de redução da sanção do art. 293 do CTB, valendo-se dos mesmos critérios de quantificação das demais penas impostas. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009545-67.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CÉSAR
FERNANDO DIAS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por CÉSAR FERNANDO DIAS RAMOS somente para reduzir a 02 meses e 21 dias a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009545-67.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.081 2/7 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 9 5 4 5 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 0 7 7
A p e l a n t e : C é s a r F e r n a n d o D i a s R a m o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : B i r i g ü i
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
L e o n a r d o
L o p e s
S a r d i n h a
VOTO no 11.081
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Quadro
probatório seguro. Réu que admite em Juízo a
ingestão de álcool, a qual foi confirmada pelo
exame de sangue realizado. Crime de perigo
abstrato.
Condenação
mantida.
Agravante
inafastável, diante do perigo em concreto gerado
pela conduta, em especial para os passageiros do
réu, que se envolveu em uma colisão conduzindo o
veículo
em
estado
de
embriaguez.
Penas.
Readequação que é de rigor. Necessidade de
redução da sanção do art. 293 do CTB, valendo-se
dos mesmos critérios de quantificação das demais
penas impostas. Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 90/97, acrescenta-se que
a ação penal foi julgada procedente e o acusado CÉSAR FERNANDO
DIAS RAMOS condenado, como incurso no art. 306, c.c. art. 298, I, da Lei
no 9.503/97 (CTB), às penas de 8 meses e 5 dias de detenção, sob o
regime inicial semiaberto, mais 12 dias-multa, no piso unitário, além da
suspensão ou proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 6 meses, permitido o apelo em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009545-67.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.081 3/7 V
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pretende a exclusão da agravante prevista
pelo art. 298, I, do CTB, além da redução das penas ao mínimo legal, a
fixação do regime aberto e substituição da sanção corporal (fls. 121/124).
Após as contrarrazões (fls. 143/145), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
156/161).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
CÉSAR FERNANDO DIAS RAMOS foi condenado porque,
em 5 de agosto de 2017, por volta das 05h40min, na Avenida Cândido
Sabioni, próximo do trevo com a Rodovia Marechal Rondon (SP 300), em
Birigui, conduzia um veículo automotor Audi A3 placas DLC-0246 com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em
concentração superior a 6 decigramas por litro de sangue.
Apesar das ponderações da defesa, o conjunto probatório
justifica a condenação do réu por embriaguez ao volante com a presença
da agravante referente à produção de dano potencial para duas ou mais
pessoas ou risco de grave dano patrimonial para terceiros.
Em seu interrogatório judicial1, CÉSAR admitiu que no dia
dos fatos ingeriu bebida alcóolica em uma festa e, quando retornava para
sua residência, dormiu na direção do veículo Audi A3, atingindo um coqueiro
e um poste. Creditou o acidente ao cansaço, má alimentação e bebida.
Afirmou, categoricamente e sem esboçar qualquer incompreensão, que
existiam dois passageiros no automóvel, mas eles não se feriram.
O policial militar José Benedito Fiel Ferreira declarou em
Juízo que no dia dos fatos estava em patrulhamento, oportunidade em que
recebeu uma solicitação via COPOM a respeito da ocorrência de um
acidente de trânsito com condutor embriagado. Chegando ao local,
constatou o acidente de trânsito, acrescentando que o condutor do veículo,
1 Prova oral registrada no sistema SAJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009545-67.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.081 4/7 V
CÉSAR, estava visivelmente embriagado, com olhos avermelhados, fala
pastosa e odor etílico. No local, apurou danos ao veículo, a um coqueiro no
canteiro central e a um poste de iluminação.
O laudo de exame toxicológico de fls. 21 constatou que o
acusado apresentava 2 gramas de álcool por litro de sangue.
Pois bem.
Neste contexto, está configurado o crime, porquanto o art.
306 do CTB, em seu preceito primário, criminaliza os comportamentos de
guiar veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa. Em seu §
1o, I, o dispositivo esclarece que tais condutas são constatadas, dentre
outras possibilidades, pela: “concentração igual ou superior a 6 decigramas de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro
de ar alveolar”.
Esses limites foram extrapolados pelo réu, conforme
resultado do exame de sangue.
Quando a concentração de álcool por litro de ar alveolar ou
sangue é superior à indicada no texto da lei, presume-se a capacidade
psicomotora alterada do condutor. Se indisponível tal prova com precisão
matemática, outros sinais podem, eventualmente, indicar a embriaguez,
sendo a análise, neste último caso, casuística.
Nesta linha de entendimento, vale conferir a jurisprudência
deste E. Tribunal, dedicada à inovação da Lei no 12.760/12: “Vê-se, portanto,
que não mais se exige determinada concentração de álcool no sangue para a
caracterização do delito, bastando que o agente conduza veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebida alcoólica, sendo
esta alteração presumida no caso de concentração igual ou superior a 0,6g de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3mg de álcool por litro de ar
alveolar” (g.n.) (Apelação Criminal no 0001520-22.2011.8.26.0127, 16a
Câm., rel. Des. Newton Neves, 15/06/2015).
No mais, o delito é de perigo abstrato, em vista da exclusão
da elementar “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009545-67.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.081 5/7 V
mais presente no tipo penal. Consequentemente, não mais se exige, para
a responsabilização criminal, que o motorista dirija de forma visivelmente
anormal ou perigosa.
Certa a condenação, as penas de detenção e multa foram
dosadas sem excessos.
A pena-base foi correta e fundamentadamente fixada 1/6
acima do mínimo legal, em 7 meses de detenção, além do pagamento de 11
dias-multa, no mínimo, pois o apelante possuía concentração de álcool por
litro de sangue equivalente a mais do triplo do limite do art. 306, § 1o, I, do
CTB.
Como bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, essa
concentração elevada expõe a necessidade de maior censura à conduta
praticada, motivo pelo qual o aumento deve ser mantido. E nem se diga que
foi valorado negativamente elemento integrante do próprio tipo penal. A
subsunção ao tipo dá-se com 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, ao
passo que, à medida que extrapola esse patamar, o condutor embriagado
dá um passo além na gravidade concreta da conduta, tornando-se
progressivamente mais suscetível à inaptidão para dirigir gerada pelo
consumo de álcool.
Na segunda fase da dosimetria, a reincidência específica
(fls. 77) foi compensada pela confissão espontânea, em benefício ao réu.
Ainda, diante do conjunto probatório, correta a incidência no
caso analisado da agravante prevista no art. 298, I, do CTB, que motivou o
aumento de 1/6 à pena intermediária.
Isso porque o acusado conduziu seu veículo automotor não
apenas embriagado, mas também gerando dano potencial para duas ou
mais pessoas, conforme admitido pelo próprio CÉSAR, que confirmou a
presença de mais duas pessoas em seu veículo no momento do
acidente.
Ao contrário do que aduz a defesa, nada indica que o réu
tenha se confundido ao indicar o número de passageiros no veículo, até
mesmo porque se tratou de resposta à pergunta bastante simples feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009545-67.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.081 6/7 V
pelo Promotor de Justiça no decorrer do interrogatório. Ademais, CÉSAR
estava assistido por sua Advogada quando respondeu à pergunta sobre os
passageiros, sendo que a profissional teria interferido se houvesse uma
confusão por parte do réu, já que certamente se preparou estudando o caso
e conversando sobre os fatos com seu representado antes da realização da
audiência.
A agravante fica portanto mantida, seja pelo perigo
provocado à vida e incolumidade dos passageiros do réu, seja pelo grande
risco de grave dano patrimonial a terceiros, eis que o veículo colidiu com um
poste de iluminação pública e com o canteiro central da via.
A reincidência específica determina o regime inicial
semiaberto e configura, nos termos do art. 44, § 3o, do CP, impedimento
absoluto à substituição da pena corporal.
A r. decisão comporta pequeno reparo.
No momento de quantificar a penalidade do art. 293 do CTB
não foi observada a exigência de, dentro dos limites daquele dispositivo,
realizar cálculo que espelhe os critérios usados na pena detentiva
aplicada, assim, impõe-se a necessidade de reforma deste ponto da r.
sentença.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “A pena de
suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo
automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar
proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art.
293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe
25/02/2014). No mesmo sentido, decisões na Corte Superiora no REsp
1286511/MG e HC 159298/PR, dentre outros.
Por esses fundamentos, imponho ao réu a pena de 02 meses
e 21 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor (considerados dois aumentos
sucessivos de 1/6).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009545-67.2017.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 11.081 7/7 V
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por CÉSAR FERNANDO DIAS RAMOS somente para reduzir a
02 meses e 21 dias a pena de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator